Tribunal: TJES
Processo: 5004777-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004777-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROSILENE DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ente público contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a internação compulsória de terceiro para tratamento de dependência química.

2. O agravante sustenta a ilegalidade da medida, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos legais, notadamente a ausência de laudo médico circunstanciado e contemporâneo que atestasse a necessidade da internação.

3. A decisão de primeiro grau deferiu a internação com base em laudo médico elaborado quase nove meses antes da sua prolação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em definir se, para o deferimento de tutela de urgência que impõe a medida excepcional de internação compulsória, é imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado e atual, que demonstre a real necessidade e a contemporaneidade dos motivos para a restrição da liberdade do indivíduo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A internação compulsória, por representar severa restrição ao direito de liberdade do indivíduo, ostenta natureza excepcionalíssima, subordinando-se ao estrito cumprimento dos requisitos previstos na legislação de regência, em especial a Lei nº 10.216/2001.

6. A validade do ato que determina a internação está condicionada à existência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. A ausência de contemporaneidade entre o laudo e a decisão judicial compromete a verificação da imprescindibilidade e atualidade da medida.

7. O decurso de lapso temporal significativo entre a avaliação médica e a ordem judicial fragiliza a demonstração da urgência e da adequação da internação, porquanto o quadro clínico do paciente pode ter sofrido alterações.

8. A inobservância do prazo de atualização do laudo médico, conforme estabelecido em normativos do próprio Tribunal e em consonância com a jurisprudência consolidada, vicia a decisão que defere a medida, por ausência de fundamento probatório idôneo a amparar a sua excepcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004777-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROSILENE DE ALMEIDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Serra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ROSILENE DE ALMEIDA, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar àquele ente e ao Município de Serra que providenciem a internação compulsória de DYHONATA ADRIANO MARTUCHELLI SERVULO, em clínica especializada para tratamento de dependência química, sob pena de multa diária.

Em seu arrazoado recursal (id 12938728), o Agravante aduz, em síntese, que não estariam presentes os requisitos legais para a internação compulsória, notadamente pela ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, em descompasso com os ditames do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001 e do artigo 23, §§ 6º e 10, da Lei nº 13.840/2019.

Pois bem.

Conforme
delineado quando da apreciação da medida liminar,
preceitua o artigo 6º, da Lei Federal n.º 10.216/2001,
que
“
a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

A toda evidência, a exigência legal do laudo médico circunstanciado e categórico quanto à necessidade e as razões da internação, em qualquer de suas modalidades, assume especial relevância, inclusive para resguardar os direitos do próprio paciente.

In casu
, infere-se dos autos originários que o pleito inicial não veio acompanhado de laudo médico contemporâneo ao ajuizamento da demanda, de modo a autorizar a medida extrema de internação compulsória.

Consoante cediço, o Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 deste Tribunal de Justiça é claro ao estabelecer que o laudo médico para casos de internação compulsória deve ser atualizado no máximo de 06 meses, senão vejamos:

Artigo 3º - As intimações e notificações para cumprimento de decisões judiciais deverão ser instruídos com os seguintes documentos:

[...]

§ 1º - No caso de fornecimento de medicamento, insumos ou serviços de forma continuada, incluindo neste as internações compulsórias, o Juízo determinará atualização, no prazo máximo de 6 meses, dos documentos dispostos nos incisos IV deste artigo. (g.n.)

No caso vertente, a documentação apontada como fundamento da medida liminar, notadamente o laudo médico id 12938731, é datado de 12.07.2024, ao passo que a decisão liminar foi proferida em 01.04.2025, ou seja, há quase 9 (nove) meses, não havendo, nos autos, indícios de que o quadro clínico ali descrito tenha sido reavaliado ou corroborado por nova manifestação técnica recente. Em exame preliminar, tal circunstância fragiliza a demonstração da atualidade e da imprescindibilidade da medida de internação compulsória determinada pelo juízo de origem.

A propósito, é firme a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de laudo médico circunstanciado contemporâneo ao pedido de internação, e que descreve, de forma suficiente, a real condição do paciente e a insuficiência das medidas extra-hospitalares, não autoriza a internação compulsória, haja vista a inobservância dos requisitos legais.

Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA AUTORIZAÇÃO - LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A internação compulsória de usuário de drogas possui amparo legal no Art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. 2. A referida lei, estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 3. Inegável que o laudo médico acostado no id. 6145750 se trata de laudo circunstanciado, tendo em vista que atesta que o paciente é dependente químico de cocaína, maconha e álcool, entretanto, verifica-se que se encontra desatualizado, por ter sido confeccionado há mais de um ano. 4. Por ser a internação compulsória medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atualizado elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5011385-55.2023.8.08.0000; Relatora: HELOISA CARIELLO; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.04.2024)

“
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO QUADRO CLÍNICO ATUAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente com dependência química, com base em laudo médico desatualizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e documentais indispensáveis à concessão da tutela de urgência para internação compulsória, especialmente quanto à contemporaneidade do laudo médico circunstanciado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A internação compulsória é medida excepcional que restringe a liberdade individual, devendo ser autorizada apenas em situações devidamente comprovadas e amparadas por documentação atualizada que ateste a imprescindibilidade da medida, conforme os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/01. 4. O laudo médico apresentado pela parte agravada foi confeccionado há mais de um ano, descumprindo o prazo máximo de seis meses estabelecido pelo Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 deste Tribunal de Justiça, o que compromete a análise da real necessidade da internação. 5. A ausência de documentação contemporânea impede a avaliação do estágio atual da dependência química do paciente e da suficiência dos recursos extra-hospitalares, tornando a medida inadequada e desproporcional. 6. A jurisprudência do TJES e do STJ é uníssona ao exigir prova idônea e atualizada para deferimento da internação compulsória, garantindo que a decisão seja fundamentada na situação clínica real do enfermo. 7. Por se tratar de medida extrema, não é justificável o deferimento com base em elementos desatualizados, sendo indispensável a renovação do laudo médico e a demonstração do quadro clínico atual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A internação compulsória é medida excepcional e requer prova idônea e atualizada das condições clínicas do paciente, com laudo médico circunstanciado contemporâneo, nos termos da legislação e jurisprudência aplicáveis. 2. A ausência de laudo médico atualizado impede o deferimento de tutela de urgência para internação compulsória, devido à gravidade da medida e à necessidade de proporcionalidade e adequação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/01, arts. 4º e 6º; Lei nº 8.080/90, art. 2º; Ato Normativo Conjunto nº 44/2018 do TJES. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5011385-55.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006965-41.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.”

(TJES - Agravo de instrumento nº 5009719-82.2024.8.08.0000; Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.02.2025)

Nesse contexto, há de se considerar, por ora, que os requisitos legais para a efetivação da internação compulsória almejada na ação principal não foram suficientemente atendidos, razão pela qual a eficácia da decisão hostilizada deve ser
afastada
neste tocante, sem prejuízo de que o Juízo
a quo
possa, eventualmente, apreciar a questão à luz de novo contexto fático e probatório a ser produzido no primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de internação compulsória de Dyhonata Adriano Martuchelli Servulo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.